Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-82.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016575-82.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA MIRANDA DA SILVA - CPF: 043.259.091-92 (RECORRENTE), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL URBANO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. RÉ QUE EFETUOU VISTORIA NO MEDIDOR EM DUAS OPORTUNIDADES. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE ATÉ O PONTO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência e procedência do pedido contraposto para o fim de condenar a parte recorrente ao pagamento dos valores de R$ 750,27 (referente a março/2020 - Vencida em 02/04/20); R$ 812,92 (referente a abril/2020 - Vencida em 06/05/20); R$ 543,54 (referente a maio/2020 - Vencida em 04/06/20); R$ 502,30 (referente a junho/2020 - Vencida em 03/07/20) e R$ 352,73 (referente a julho/2020 - Vencida em 04/08/20).

A parte recorrente sustenta a ilegalidade das faturas de consumo entre dezembro/2019 a junho/2020, argumentando que estão fora do seu padrão de consumo.

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de, minimamente, provar o erro na leitura pelo preposto da recorrida ou que existe alguma irregularidade em seu medidor que pudesse interferir na apuração do correto consumo.

Recorrida que realizou duas vistorias na unidade consumidora e não encontrou nenhuma anomalia que pudesse interferir na aferição do consumo até o ponto de entrega, ou seja, o medidor está em perfeitas condições de uso.

A recorrente não apresentou nenhum laudo técnico que pudesse contradizer as conclusões das vistorias.

Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de cobrança indevida.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei 9.099/95.

C
ondeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021